Tribunal: TJDFT
Processo: 0721268-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721268-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA MERIDIANO LTDA AGRAVADO: ANDRESSA ROCHA VIEIRA, CARLA CRISTINA RODRIGUES FULCO DOMINGUES, BRUNO SAVIO GODOY EVANGELISTA DA ROCHA, GLAUCIA OLIVEIRA SANTOS MARINHO, IGOR ARTUR DE OLIVEIRA GUIMARAES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a determinação que intimou as executadas para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa de vinte por cento (20%) do valor atualizado da execução. A análise perfunctória dos autos indica que a determinação contra a qual se insurge a agravante deve ser entendida como despacho, em razão de não decidir questão processual ou se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Intime-se a agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de ato judicial sem conteúdo decisório. Após, retornem conclusos. Brasília, 1o de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator